Tribunal: TJMT
Processo: 1009224-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009224-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), ALTAIR DA SILVA SANTOS - CPF: 390.573.132-00 (AGRAVANTE), RITA ODILONIA RIOS SANTOS - CPF: 589.508.692-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MORIVAL JOÃO DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETIZIA SANTOS BRITO - CPF: 033.349.441-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICAIS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a mera impugnação do laudo pericial de avaliação, realizado na conformidade dos artigos 23 e 27, do Decreto Lei n.º 3.365/41, sem elementos indicativos ou demonstrativos de falha técnica ou eventual desarrazoabilidade, revela-se insuficiente para invalidá-lo.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto por ALTAIR DA SILVA SANTOS e RITA ODILONIA RIOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO NA POSSE”
n.º 0017659-96.2012.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face das partes ora agravantes, que indeferiu a impugnação apresentada pelas partes recorrentes e homologou os cálculos periciais efetuados na liquidação da sentença, nos seguintes termos (ID. 133211788 – processo n.º 0017659-96.2012.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Considerando o disposto na decisão retro (ID nº. 115371798), verifica-se que as partes foram intimadas para se manifestar acerca do laudo pericial ID nº. 110329395 e seguintes, no prazo legal, sendo que a parte executada na oportunidade manifestou sua concordância, conforme se vê ao ID nº. 131397563.

Por outro lado, a exequente apresentou impugnação ao laudo pericial (ID: 130976895), ocasião em que pugnou pelo esclarecimento de alguns apontamentos realizados pelo perito, além disso, denota-se que manifestou sua discordância parcial em relação ao laudo pericial no que tange ao valor global do imóvel, todavia,
apresenta concordância com o valor da área desapropriada.

Verifica-se ainda que a exequente pugna pela aplicação de indenização referente ao valor da totalidade da área que é possuidora, acrescido do valor referente à área efetivamente desapropriada.

Diante disso, considerando a impugnação apresentado pela parte exequente, passo à análise.

Analisando detidamente a manifestação do exequente, entendo que as alegações aventadas não merecem prosperar.

Cumpre destacar que o objeto da presente execução foi devidamente delimitado pela sentença de ID: 58276366 pág. 169/172 do PDF, no sentido que a desapropriação do imóvel refere-se a uma área de 46,56 m2, que foi fracionada da totalidade do terreno que perfaz a área de 727,05 m2 conforme laudo do assistente técnico da parte exequente (ID: 116326012), e em razão disso, independentemente das razões aduzidas, não se mostra possível nesta fase processual apresentar impugnações e requerimentos no sentido de que a indenização pela desapropriação recaia sobre a propriedade imóvel em sua totalidade,

Desse modo, os requerimentos indenizatórios da exequente não se revelam juridicamente plausíveis, uma vez que estão acobertadas pelo manto da coisa julgada.

A propósito, cumpre trazer à baila a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Andrade Nery, acerca da Intangibilidade da coisa julgada, senão vejamos:

Porque instrumento de pacificação social
, quando há a coisa julgada, as partes devem submeter-se à sua autoridade, qualquer que tenha sido o resultado da sentença (inevitabilidade da jurisdição). Incide aqui o caráter substitutivo da função jurisdicional, vale dizer, a vontade das partes é substituída pela vontade do Estado-juiz, que prevalece. (Código de Processo Civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.).

Desta forma, afasto as alegações da exequente referente à existência do direito de receber indenização pela área total, por seu nítido caráter de rediscussão de mérito de matéria transitada em julgado, visto que houve desapropriação parcial do imóvel.

Denota-se ainda, que após o trânsito em julgado iniciou-se a fase de liquidação de sentença para apuração do
quantum debeatur,
sendo realizada a nomeação de perito judicial a fim de apurar os valores devidos a titulo de indenização ID nº. 101467309.

Insta destacar que, em observância aos dispositivos legais e princípios gerais de direito, fora oportunizado às partes a indicação de assistentes técnicos e formulação dos quesitos que entendessem pertinentes, tendo os autores apresentaram seus quesitos e indicando assistente técnico, conforme se vê ao ID nº. 106183051, todavia, apesar da apresentação de impugnação ao laudo pericial pela exequente, destaca-se que o referido limitou-se a rediscutir a coisa julgada, e apresentou concordância com o valor referente à indenização pela área efetivamente desapropriada ID: 116326012 e 130976895.

Ao ID nº. 110329395 e seguintes, consta laudo pericial que apurou os valores devidos e liquidou a sentença, de acordo com as características do imóvel objeto de avaliação, chegando a seguinte conclusão:

Ressalta-se que os valores de avaliação do imóvel estão especificados no laudo de ID nº. 110329395 e seguintes, que indica de forma específica às metodologias utilizadas, e apesar da recalcitrância da assistente técnica em relação às metodologias utilizadas, fato é que o valor apurado por ambos os profissionais totalizam o mesmo montante de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).

Portanto, apesar da exequente requerer a adoção de outro critério de avaliação do imóvel, não demonstrou por qualquer meio admitido em direito a inadequação da metodologia utilizada pelo perito do Juízo, bem como documento técnico que ateste prejuízo ou erro na avaliação, fatos estes que denotam o nítido propósito de rediscutir o mérito.

Portanto, ante as razões acima aduzidas e, realizado o enfretamento das questões prejudiciais aventadas pela exequente, as quais não merecem prosperar, tenho por bem rejeitar a impugnação de ID nº. 130976895.

ISTO POSTO
, considerando concordância da executada (ID nº. 131397563) e o indeferimento da impugnação apresentada pelo executado,
HOMOLOGO OS CÁLCULOS
apresentados no laudo pericial de
ID nº 110329395 e seguintes,
para que operem seus efeitos jurídicos e legais.

Por fim, indefiro o pedido de expedição de alvará com levantamento de valores depositados nos autos pelo ente público, nos termos da decisão de ID: 104579085.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa decisão, a parte agravante opôs
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 143668307).

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, para que seja reconhecido como devido o montante de
R$ 1.037.414,00 (um milhão e trinta e sete mil e quatrocentos e quatorze reais),
porquanto o magistrado
a quo
considerou apenas a manifestação do perito judicial, e deixou de verificar os apontamentos apresentados pelo seu assistente técnico.

Insiste que:
“(...) Em nenhum momento a nossa manifestação teve caráter de rediscussão do tamanho da área, MAS a desvalorização que se deu cuja CAUSA FOI A OBRA realizada.”

Assevera que:
“(...) Diante dos fatos acima mencionados é possível concluir que se faz necessária a apresentação de um novo Laudo de Avaliação Complementar,
considerando que o mesmo ainda estivesse fazendo frente para a Av. Miguel Sutil, a qual o certo seria
após a construção do Viaduto, para uma rua de
acesso

à Av. Miguel Sutil, em observância aos critérios, ou seja, nas desapropriações parciais, o critério básico é o da diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel remanescente, na mesma data de referência
(critério “antes e depois”).
Devem ser apreciadas circunstâncias especiais, quando relevantes, tais como alterações de forma, uso,
acessibilidade,
ocupação e aproveitamento.”

Acrescenta, ainda,
“(...) que o correto e considerar o valor da avaliação
NA DATA DA DESAPROPRIAÇÃO
, considerando a data da situação do imóvel na época, jamais na atual da data”

e que:
“(...) única avaliação pendente foi tão somente acerca do valor pleiteado pelos

Agravantes, sendo este bem superior ao valor afirmado pela Agravada, como sendo devido na época no valor de

R$ 85.582,69, o qual foi depositado na conta judicial em 27.02.2013, com sentença transitada em julgado.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“O recebimento do presente Agravo de Instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC;

A intimação do agravado para querendo se manifestar;

A revisão da decisão agravada, para fins de que reconheça como valor de
R$1.037.414,00 (Um milhão e trinta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais),
considerando a construção do Viaduto a uma rua com
acesso
à Av. Miguel Sutil devido à desapropriação parcial que se encontra hoje é de R$ 769,69/m2 (R$ 2.419,35 – R$ 1.649,66/m2), mediante análise de ambos os laudos e não somente do apresentado pelo Agravado, uma vez que o PERITO JUDICIAL FOI TOTALMENTE PARCIAL.

Alternativamente, caso não seja esse entendimento seja no mínimo determinado a liberação dos valores depositados em 27/02/2013 pelo Agravado de R$ 85.582,69, conforme sentença já transitada em julgado.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido,
consoante decisão de ID. 209531173.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, requer que seja mantida a decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados no laudo pericial (ID. 216312650).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 218336736).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALTAIR DA SILVA SANTOS e RITA ODILONIA RIOS SANTOS contra decisão que indeferiu a impugnação apresentada pelas partes recorrentes e homologou os cálculos periciais efetuados na liquidação da sentença.

Da análise dos autos, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em
25.05.2012,
com a
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO NA POSSE”
n.º 0017659-96.2012.8.11.0041, visando à desapropriação de imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto n.º 402/2011, para fins de execução de obras de mobilidade urbana relacionadas à Copa do Mundo.

A sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, (ID. 209045683 - Pág. 289/292) determinou que fosse realizada avaliação do imóvel, apurando o valor da diferença do montante indenizatório, em liquidação de sentença,
e transitou em julgado em 17.07.2019
(ID. 209045683 - Pág. 303).

Em cumprimento a esta decisão judicial, realizou-se perícia no imóvel, por meio de verificação
“in loco”,
que foi avaliado em
R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais),
para a área de 46,56 m
2
, conforme laudo pericial (ID. 209045683 - Pág. 386/410).

Inconformada, a parte demanda apresentou impugnação e questionamentos acerca do parecer e o
expert
respondeu os questionamentos (ID. 209045683 - Pág. 469/474).

Na sequência, o magistrado de primeiro grau
indeferiu a impugnação e homologou os cálculos periciais, sob o fundamento de que:
“apesar da exequente requerer a adoção de outro critério de avaliação do imóvel, não demonstrou por qualquer meio admitido em direito a inadequação da metodologia utilizada pelo perito do Juízo, bem como documento técnico que ateste prejuízo ou erro na avaliação, fatos estes que denotam o nítido propósito de rediscutir o mérito.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5.º, inciso XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

Assim, a demanda expropriatória, manejada com fundamento no Decreto-Lei n.º 3.365/41, tem como objeto a apuração e o pagamento da justa indenização pelo ente expropriante ao expropriado, sendo que esta tem o escopo de tornar indene o desapropriado para que possa recompor o seu patrimônio, através de valor que o possibilite adquirir bem com as mesmas características, sem qualquer prejuízo.

O trabalho pericial, por seu turno, serve de subsídio para embasar o convencimento do magistrado acerca do preço justo da indenização.

A fim de que a indenização seja mais próxima possível do valor de mercado do bem, tem-se consolidado a orientação jurisprudencial de que o laudo avaliativo deve tomar por critério o método comparativo de dados, mediante a utilização dos parâmetros da NBR 14.653, que busca cotejar ofertas e efetivas transações de imóveis assemelhados.

No caso, verifica-se que o perito elaborou o parecer com base na vistoria realizada no terreno – e em outros de situação equivalentes –, bem como em comparação as pesquisas de valores das terras, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado e método de quantificação do custo de reedição para os acessórios e benfeitorias, com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira (NBR 14.653-2).

Isso porque,
“o valor adotado como representativo, resultou de análise da situação do mercado pesquisado, indicado que o valor moda saneada do intervalo para 80% de confiabilidade, representa o valor para o imóvel em estudo. Logo, o valor para o imóvel objeto da lide, é de
R$/ m2 1.649,66,
com área de terreno
de 46,56 m2,
totalizando o valor do imóvel de R$
76.800,00 (Setenta e seis mil e oitocentos reais”
(ID. 209045683 - Pág. 391).

Ademais, diversamente do afirmado pelo agravante, o terreno não sofreu desvalorização em razão da obra realizada, conforme respondeu nos quesitos da requerida (item 2.2).

Portanto, considerando que o laudo produzido pelo perito designado pelo Juízo, está bem fundamentado e embasado, tendo sido aplicadas as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, deve prevalecer sobre os apontamentos apresentados pelo seu assistente técnico da parte agravante.

Na hipótese, não há que se falar em desconsideração do laudo pericial judicial, eis que a aludida prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, sendo suficiente para formar a convicção do juízo
a quo
em relação ao
quantum
indenizatório.

Afinal, os argumentos apresentados pelo agravante, para afastar a validade da avaliação do perito judicial, são frágeis, sendo incapazes de afastar a conclusão emitida no laudo pericial avaliatório, produzido sob o crivo do contraditório.

A propósito,
“a mera impugnação do laudo pericial de avaliação, realizado na conformidade dos artigos 23 e 27 do Decreto Lei 3.365/41, sem elementos indicativos ou demonstrativos de falha técnica ou eventual desarrazoabilidade, revela-se insuficiente para invalidá-lo.”
(TJ-GO – Apelação n.º 0048184-05.2014.8.09.0152, Relator: Desa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31.08.2020).

Em reforço, pondera-se que as manifestações do perito judicial, na condição de auxiliar do Juízo, merecem fé, uma vez que isentas e equidistantes do interesse das partes.

Nesse sentido,
a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE SINOP. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Interposto agravo retido, cuja matéria impugnada é objeto de apreciação na sentença, e, consequentemente, do mérito do recurso de apelação, resta prejudicado o agravo. 2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941:

2. A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Adotar o laudo do avaliador judicial que subsidiou a oferta inicial da expropriante, sem a demonstração de ocorrência de erro ou vício maculando o laudo do perito judicial viola o princípio da justa indenização.

3. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.

(N.U 0003000-83.2000.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)(grifo nosso)

De outro lado, no que tange ao pedido alternativo de liberação dos valores depositados pelo agravante,
“(...) salienta-se que, para o levantamento dos valores, se mostra necessário o cumprimento dos requisitos previstos no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, conforme determinado em sentença (ID nº 58276366 – págs. 169/172), o que, até o momento, não se encontram presentes nos autos”.
(cf. decisão disponível no ID. 209045683 - Pág. 367/369, proferida em 21.11.2022).

Nesse diapasão, consoante esclarecido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, na petição de ID. 209045683 - Pág. 365/366, datada de 09.11.2022, verifica-se que:
“(...) a parte requerida não colacionou a prova de propriedade do imóvel objeto de desapropriação, não foram publicados os editais para conhecimento de terceiros interessados, bem como, não foram juntadas as certidões negativas fiscais da Fazenda Pública Estadual (expedida por este órgão PGE/MT) e da Fazenda Pública Federal.”

Além disso, a parte agravante, nas razões do presente recurso de agravo de instrumento, reconhece que:
“(...) CUMPRIRAM A DETERMINAÇÃO EM 23.07.2021 – ID 61759196, pendente por parte da secretaria somente a publicação dos editais, que mesmo após a determinação acima e cumprimento por parte dos Agravantes, a secretaria não publicou os editais, e não houve até presente data a liberação dos numerários, ID 58276366 - Pág. 189.”
(
sic
– ID. 209045679 - Pág. 8).

O
decisum,
supracitado, conforme já dito, está correto, uma vez que promoveu a designação de avaliador judicial, para que houvesse uma indenização justa, conforme determina a Constituição Federal e o pagamento de valor superior ao inicialmente pretendido pelo expropriante, tenho que a decisão deve ser mantida não merecendo reparos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024